Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-50.2014.8.11.0033
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001389-50.2014.8.11.0033
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR PEREIRA FAGUNDES - CPF: 323.052.229-04 (RECORRIDO), RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - CPF: 726.049.051-91 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LIA A AGENTES POLÍTICOS – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO REALIZADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – DOLO OU CULPA GRAVE – AUSÊNCIA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – DANO AO ERÁRIO – NÃO DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO INDEVIDO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RATIFICAÇÃO.

A Lei n. 8.429/1992 aplica-se aos agentes políticos, que, na verdade, são
espécies de agentes

públicos
, estando, assim, sujeitos à mesma disciplina destes, quanto à responsabilização por atos de

improbidade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 852.475/SP (Tema n. 897), fixou a tese de que as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, são imprescritíveis.

A procedência da pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, está vinculada à demonstração do ato ímprobo.

Inexistindo comprovação de que o agente público praticou ato de improbidade administrativa, bem assim a ocorrência de dano ao erário, mostra-se correta a sentença de improcedência do pedido, formulado na ação de ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra
Gilmar Pereira Fagundes
, julgou improcedente o pedido inicial
(id.
86886990, págs. 01/08
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opinou pela ratificação da sentença (id. 87524950, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra
Gilmar Pereira Fagundes
, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, contra
Gilmar Pereira Fagundes, ex-Prefeito de Nova Maringá-MT
, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado que houve desvio de verba pública, no valor de R$ 66.558,15 (sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), concernente ao Convênio n. 308/2006, firmado entre o referido Município e o Estado de Mato Grosso, cujo objeto era a reforma da Escola Estadual Osmair Pinheiro da Silva.

Asseverou, na inicial, que o relatório final da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, no item 7.3, consignou que houve pagamento além dos serviços executados.

Salientou que os técnicos da SEDUC constataram inúmeras irregularidades e pendências na execução dos serviços e o dano no valor acima apontado.

Afirmou que o Requerido praticou ato de improbidade administrativa, descrito no artigo 10, inciso XI, da LIA, que, embora atingido pela prescrição, não obsta a sua condenação ao ressarcimento do dano causado.

O Juízo singular julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC. (Sic).

No caso em questão, o Ministério Público Estadual buscou, com a presente ACP, a condenação do Requerido, ex-Prefeito de Nova Maringá-MT, ao ressarcimento do valor de R$ 66.558,15 (sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), decorrente do pagamento por serviços não executados, relativo ao Convênio n. 308/2006, firmado entre o ente público municipal e o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inaplicabilidade da LIA aos agentes políticos e a prejudicial de prescrição, levantadas pelo Requerido.

Da Preliminar de Inaplicabilidade da LIA aos Agentes Políticos

O Requerido afirmou que o agente político está sujeito a responder por crime de responsabilidade e, portanto, não por ato de improbidade administrativa.

A Lei n. 8.429/1992, em seu artigo 2
o
, conceitua o agente público, para efeitos da referida lei. Veja-se:

Art. 2
o
- Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

A leitura do dispositivo legal transcrito não deixa dúvidas de que a preliminar deve ser rejeitada, pois o sujeito ativo da improbidade administrativa é o "agente público", conceito bastante amplo que, indubitavelmente, engloba os agentes políticos.

É de realçar que a responsabilidade civil, disciplinada pela Lei n. 8.429/1992, objeto da presente demanda, não se confunde com a responsabilidade penal de Prefeitos e Vereadores, disciplinada pelo Decreto-Lei n. 201/1967, tratando-se de punições distintas.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTE POLÍTICO –APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/1992 – POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. (...).

2.
Discute-se nos autos a possibilidade de aplicação da Lei n. 8.429, de 1992 a agente político que exerce o cargo de Governador de Estado
.

3. (...).

4.
A jurisprudência desta Corte, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, firmou-se no sentido da "possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes políticos, em razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, cabendo, apenas e tão-somente, restrições em relação ao órgão competente para impor as sanções quando houver previsão de foro privilegiado ratione personae na Constituição da República vigente" (REsp 1282046/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16.2.2012, DJe 27.2.2012).

5. (...). (EDcl no AgRg no REsp 1216168/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013). (Destaquei).

Diante disso, correta a rejeição da preliminar.

Da Prejudicial de Prescrição

O Requerido defendeu a ocorrência da prescrição, argumentando que o seu mandado se encerrou em 18/10/2008, quando foi afastado do cargo de Prefeito e não mais retornou, iniciando, nesta data, o prazo prescricional; contudo, a presente ACP foi proposta em
23/06/2014
, quando decorridos mais de 05 (cinco) anos, previstos no artigo 23, I, da LIA.

O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 852.475/SP,
Tema n. 897,
em repercussão geral, decidiu que as ações de ressarcimento, fundadas em ato de improbidade administrativa, são imprescritíveis. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL
–
DIREITO ADMINISTRATIVO
–
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
–
IMPRESCRITIBILIDADE
–
SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5
o
, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5.
São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE n. 852.475/SP, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 08/08/2018). (Negritei).

Desse modo, em razão de o Ministério Público Estadual visar ao ressarcimento do dano e não à condenação do Requerido por ato de improbidade administrativa, penso que a prejudicial foi acertadamente afastada.

Do Mérito

O pedido de ressarcimento ao erário teve como causa de pedir a ocorrência do ato de improbidade administrativa, praticado pelo Requerido, que, segundo o Ministério Público Estadual, realizou o
pagamento por serviço não executado.

Analisando os elementos probatórios, constantes do caderno processual, entendo que inexiste qualquer demonstração de que o Requerido atuou, de forma consciente e deliberada, no sentido de causar dano ao erário, ou até mesmo, que tenha agido com culpa, já que os pagamentos realizados à empresa que executou a obra somente eram realizados após a medição, não há indicativo de recebimento de qualquer vantagem indevida e inexiste ligação com a empresa que executou a obra.

Diante disso, é certo que o Autor não obteve êxito de demonstrar que o Requerido praticou ato de improbidade administrativa.

Ademais, o conjunto probatório não demonstra a ocorrência do dano defendido pelo Ministério Público Estadual, porque o Relatório de Recebimento da Obra, emitido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso – SINFRA-MT –, apontou que os serviços foram executados a contento. Veja-se (id. 86886980, pág. 130):

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2008, (dois mil e oito), eu Engº IRINEU DE ARAÚJO, Fiscal de SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA e os Membros da comissão formadas pelos Engº José Luiz Moura Matos Arqtº Nelson Antônio de Amorim Massa, e Engº Wilmar Rodrigues, vistoriamos e
damos pôr recebido DEFINITIVAMENTE, a Obra de MT, pôs ter constatado que a firma:, executou a contento os serviços tendo sigo obedecido o projeto, especificações, cronograma de serviços e as indicações técnicas formulados pelo Estado, de acordo com Instrumento Contratual n.º 308/2006/00/00-ASJU
, não isentando a Prefeitura pela responsabilidade do Código Civil Brasileiro por ocorrência, posterior a esta data, de qualquer dano proveniente de falha de execução da construção. (Destaquei).

Enfatizo que a equipe que recebeu a obra era formada por vários profissionais vinculados à SINFRA-MT, o que confirma a inexistência de dano aos cofres públicos.

Deve-se ressaltar que a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC-MT –, em 01/06/2010, portanto, depois de 02 (dois) anos do recebimento definitivo da obra, transformou o Termo Definitivo em Termo de Vistoria e Ocorrência, indicando que estava concluída, mas que havia divergências entre o projeto e a execução e que existiam pendências a serem sanadas (id. 86886980, pág. 116).

Estas pendências, por terem sido apontadas somente no ano de 2010, podem ser decorrentes do tempo entre a data de conclusão e da vistoria e não da execução.

Com efeito, se não houve comprovação de que o Requerido agiu com dolo ou culpa no intuito de liberar verba pública sem a observância das normas pertinentes, bem assim a ocorrência de dano ao erário
, é evidente que não praticou ato de improbidade administrativa e, consequentemente,
o pleito de ressarcimento, dele decorrente, não se mostra cabível, como bem decidiu o Julgador singular.

Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de ressarcimento ao erário é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inaplicabilidade da LIA ao agente político,
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
RATIFICO
a sentença que julgou improcedente a inicial, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021